Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 864 (STF). INAPLICABILIDADE. LEI No 5.175/2013. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. ESCALONAMENTO. ÚLTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.175/2013 e de pagamento dos valores retroativos.
2. A discussão sobre o direito à implementação da última parcela de reajuste do vencimento básico previsto em lei específica não tem pertinência com a tese fixada no Tema No 864 da Repercussão Geral do STF (RE 905.357/RR), no sentido de que o direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações pressupõe dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. A Lei Distrital no 5.175/2013 reestruturou a tabela de vencimento da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal (Lei no 4.448/2009), estabelecendo reajuste escalonado dos vencimentod básicos das classes e padrões que estruturam o cargo, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015.
4. O reajuste dos vencimentos básicos promovido pela Lei 5.175/2013, portanto, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação Cível conhecida e provida.